Tribunal: STF
Processo: ARE 1420574
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão que possui a seguinte ementa: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DE AMBOS OS RÉUS, D. E G. 



    PRELIMINARES. RÉUS D. E G. AVENTADA SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO A QUO. INSUBSISTÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DEVIDO. ADEMAIS, MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU QUE APENAS CONSIGNOU, NA SENTENÇA, O FATO DE QUE OS ACUSADOS PERMANECERAM EM SILÊNCIO, DURANTE OS INTERROGATÓRIOS. AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO. AINDA, NEGATIVAÇÃO DE UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NA PRIMEIRA FASE QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO HIPÓTESE DE SUSPEIÇÃO. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO JURISDICIONAL. TESE DE VIOLAÇÃO À GARANTIA INDIVIDUAL DO DIREITO AO SILÊNCIO. J U I Z A QUO NÃO PERMITIU QUE OS RÉUS RESPONDESSEM APENAS ÀS PERGUNTAS FORMULADAS PELO DEFENSOR. QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO COLEGIADO, EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ADUZIDA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. INSUBSISTÊNCIA. APREENSÃO DOS CELULARES E QUEBRA DO SIGILO DE DADOS AUTORIZADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NO SENTIDO DE QUE AS PROVAS TENHAM SIDO ADULTERADAS/ALTERADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE ESTÃO À DISPOSIÇÃO DAS PARTES. DESNECESSÁRIA A TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DOS DIÁLOGOS. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA POR PERITO OFICIAL. PRECEDENTES. PREFACIAIS AFASTADAS.



    MÉRITO. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. RÉUS D. E G. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DENÚNCIAS PRETÉRITAS NO SENTIDO DE QUE O CASAL JÁ TRAFICAVA HÁ ALGUM TEMPO NA REGIÃO. TRÁFICO QUE SE REALIZAVA, INCLUSIVE, NA CASA DOS ACUSADOS. PROVA ORAL JUDICIALIZADA. ADEMAIS, DADOS EXTRAÍDOS DOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS ACERCA DO ANIMUS ASSOCIATIVO EXISTENTE ENTRE ELES. ACUSASA G. QUE BUSCAVA CONTATO COM O RÉU D. PARA CONFIRMAR A VENDA DE DROGA EM DETERMINADO VALOR, BEM COMO AUXILIAVA COM O REPASSE DE USUÁRIOS PARA D. NEGOCIAR. DIVISÃO DE TAREFAS E BUSCA DO LUCRO COMUM CONSTATADOS. ACUSADOS QUE COMPARTILHAVAM DAS MESMAS DÍVIDAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO VERIFICADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RÉUS D. E G. PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A PREVISTA NO ART. 28, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. INSUBSISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PROVADAS. ACUSADOS QUE, EM BENEFÍCIO DA ASSOCIAÇÃO POR ELES FORMADA, GUARDAVAM/MANTINHAM EM DEPÓSITO DROGA DESTINADA À NARCOTRAFICÂNCIA. APREENSÃO DE MACONHA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DO CASAL. LOCAL DE ACESSO A AMBOS OS RÉUS. RELATÓRIO DE EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS E PROVA ORAL QUE CERTIFICARAM A DESTINAÇÃO COMERCIAL DO TÓXICO. MENSAGENS COM TEOR DE TRANSAÇÃO DE MACONHA PELO CASAL. TRÁFICO DE DROGAS QUE SE CARACTERIZA PELA PRÁTICA DE QUALQUER DAS CONDUTAS DO TIPO LEGAL. DESNECESSIDADE DE EFETIVA MERCANCIA. OUTROSSIM, EVENTUAL CONDIÇÃO DE USUÁRIOS DE DROGAS QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE CRIMINAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    DOSIMETRIA. RÉUS D. E G. PRIMEIRA FASE. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AOS AUMENTOS OPERADOS NAS PENAS-BASES DE AMBOS OS DELITOS IMPUTADOS. SUBSISTÊNCIA. JUIZ A QUO QUE EXASPEROU AS PENAS EM RAZÃO DA NATUREZA DE UMA DAS DROGAS COMERCIALIZADAS (COCAÍNA). CONTUDO, ENTORPECENTE QUE NÃO FOI APREENDIDO. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE COMPROVEM A MAIOR GRAVIDADE DA CONDUTA. EXASPERAÇÃO AFASTADA. SEGUNDA FASE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 630 DO STJ. ACUSADOS QUE NÃO CONFESSARAM A NARCOTRAFICÂNCIA NA ETAPA INDICIÁRIA, TAMPOUCO A PRÁTICA ASSOCIATIVA. REQUERIDA APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. INCOMPATIBILIDADE DA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 35, CAPUT, DA LEI DE DROGAS COM A BENESSE PLEITEADA. PRECEDENTES. ADEMAIS, PROVA TESTEMUNHAL NO SENTIDO DE QUE OS RÉUS TRAFICAVAM JUNTOS HÁ BASTANTE TEMPO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. READEQUAÇÃO DAS PENAS , DE ACORDO COM A ALTERAÇÃO PERPETRADA NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA. PLEITO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL . RÉUS D. E G. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES APREENDIDOS. RÉUS D. E G . NÃO ACOLHIMENTO. VALORES QUE FORAM APREENDIDOS NO CENÁRIO DA TRAFICÂNCIA. ORIGEM LÍCITA DO DINHEIRO QUE NÃO RESTOU SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. MANUTENÇÃO DO PERDIMENTO. PRETENSA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉUS D. E G. INSUBSISTÊNCIA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA INTACTOS. EXEGESE DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE DAS CONDUTAS. RISCO À SOLTURA CONCRETO. RÉUS QUE PERMANECERAM SEGREGADOS DURANTE TODO O PROCESSO. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO “, (págs. 1-3 do doc. eletrônico 18).



    No RE, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 5°, LXIII, da mesma Carta, sob o argumento de que ambos tenham manifestado expressamente o desejo de responder somente as perguntas da defesa, o Magistrado de primeiro grau indeferiu o referido pleito.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, colaciono ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:  



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma — grifei).  



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1035 do CPC/2015. 2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.211.042-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).  



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma — grifei).  



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores.” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma — grifei).



    Colho do inteiro teor do acórdão recorrido os seguintes trechos:



    “[...]



    Os acusados pleitearam a nulidade da sentença e, consequentemente, a remessa dos autos à origem para reabertura da instrução, ante a violação à garantia individual do direito ao silêncio, uma vez que não se permitiu que respondessem apenas às perguntas formuladas pelo defensor. Denota-se que a questão já foi decidida no Habeas Corpus n. 5000053- 18.2021.8.24.0000 por esta Quinta Câmara Criminal: 



    […]



    Ainda que assim não o fosse, "a teor do que dispõe o art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal, eventuais nulidades da instrução criminal deverão ser arguidas nas alegações finais, o que não ocorreu no presente caso, em que pese a defesa tenha consignado durante o próprio interrogatório dos recorrentes a irresignação com o indeferimento para que respondessem apenas às perguntas do causídico" (doc. 6, fl. 4, da apelação criminal - parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça). 



    ” (págs. 210-211 do doc. eletrônico 3).



    Como se pode notar, o Tribunal de origem analisou a questão versada no extraordinário e, com arrimo no conjunto fático-probatório constante dos autos. Dessa forma, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame de matéria fática, o que é vedado pela Súmula 279/STF e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte Nessa linha são os precedentes abaixo transcritos:



    “CRIME ELEITORAL. ARTS. 290 E 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO INC. LXIII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279. A questão mencionada no RE foi devidamente abordada por ocasião do julgamento do recurso especial eleitoral, no qual o Tribunal Superior Eleitoral concluiu pela inexistência de nulidade absoluta. A análise da suposta violação ao inc. LXIII do art. 5 º da Constituição demandaria, portanto, o exame prévio da legislação infraconstitucional, de modo que se trata de alegação de ofensa indireta ou reflexa ao texto constitucional. Por outro lado, a análise da questão constitucional suscitada implica reexame dos fatos e provas que fundamentaram as conclusões da decisão recorrida (Súmula 279). Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 688.313-AgR/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME FALIMENTAR. ALEGADA AFRONTA AOS INCISOS LIV E LXIII DO ART. 5º, BEM COMO AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA AO MAGNO TEXTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATERIAL PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As alegadas ofensas à Constituição Federal, se existentes, ocorreriam de forma reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 2. Por outra volta, para se chegar à conclusão pretendida pela parte agravante, faz-se necessário o reexame do conjunto probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 279 desta nossa Corte. 3. Incidem, por fim, as Súmulas 282 e 356 do STF. 4. Agravo desprovido” (RE 595.573-AgR/RS, Rel. Min. Carlos Ayres Britto).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Malferimento dos incisos XXXVIII, alínea a, LV e LVI, do art. 5º da Constituição. Ofensa reflexa configurada. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Regimental não provido. 1. O malferimento aos princípios elencados na Constituição, quando depende, para ser reconhecido como tal, da análise de normas infraconstitucionais, consoante o entendimento da Corte, não configura ofensa direta e frontal à Carta Magna. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “[a] resolução da controvérsia atinente à licitude das provas demanda a análise aprofundada do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF” (RE nº 618.985/ES-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 6/5/15). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 839.792-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli)



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator